Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018557-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JONATAN LEMES MARTINS - CPF: 066.060.851-01 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 415.108.708-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL DO SERVIÇO - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em ação indenizatória proposta por motorista de aplicativo em face da plataforma digital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o motorista que utiliza a plataforma digital para o exercício de atividade econômica remunerada pode ser considerado destinatário final do serviço; e (
ii
) se há elementos concretos que justifiquem a inversão ou redistribuição do ônus da prova
.

III. Razões de decidir

3. Utilização da plataforma digital como instrumento para desenvolvimento de atividade econômica remunerada afasta a condição de destinatário final do serviço e, por consequência, a incidência das normas consumeristas.

4. Jurisprudência desta Corte e do STJ não admite aplicação do CDC quando o serviço contratado integra atividade profissional voltada à geração de renda.

5. Fundamentação genérica acerca da hipossuficiência da parte autora não autoriza a inversão do ônus da prova, tampouco a redistribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

6. Ausência de elementos concretos que justifiquem alteração do regime ordinário de distribuição do encargo probatório impõe a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Motorista de aplicativo que utiliza plataforma digital para desenvolvimento de atividade econômica remunerada não se enquadra como destinatário final do serviço, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018557-30.2026.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO:

JONATAN LEMES MARTINS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra decisão proferida nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais (nº 1001434-13.2026.8.11.0002)
ajuizada por
JONATAN LEMES MARTINS
, na qual o juízo de origem, ao apreciar a petição inicial, indeferiu a tutela de urgência, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme decisão de ID 364121373.

A parte agravante sustenta, em síntese, ausência de relação de consumo, ao argumento de que o agravado utiliza a plataforma digital como instrumento para o exercício de atividade econômica, sem enquadramento como destinatário final do serviço, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

Alega, ainda, prejuízo processual decorrente da redistribuição do encargo probatório, com imposição de produção de prova negativa, e violação à paridade de armas.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão quanto à inversão do ônus da prova até o julgamento do mérito do recurso.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

de acordo com a
decisão de
ID
365039890
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no
ID

371661398
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018557-30.2026.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO:

JONATAN LEMES MARTINS

VOTO

Extrai-se dos autos que
a decisão agravada deferiu a medida ao entender que a relação jurídica entre o motorista de aplicativo e a plataforma digital se qualifica como relação de consumo, tornando o autor/agravado hipossuficiente na produção probatória.

Contudo, a moldura fática apresentada nos autos não autoriza, neste momento processual, o
reconhecimento
da incidência das normas consumeristas à
relação estabelecida entre as partes. Efetivamente, o agravado utiliza a plataforma tecnológica como um instrumento para o desenvolvimento de sua própria atividade econômica remunerada, prestando serviços de transporte a terceiros com finalidade lucrativa.

Nessa perspectiva, ele não ocupa a posição de destinatário final do serviço disponibilizado pela agravante, requisito indispensável para a incidência do conceito legal de consumidor, previsto no art. 2º do
CDC
.

Por sua vez
, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela inaplicabilidade das normas consumeristas às relações mantidas entre motoristas parceiros e a plataforma Uber. O argumento central nesses precedentes é que o motorista de aplicativo, ao usar a plataforma para exercer sua atividade profissional, não se qualifica como consumidor, pois não é o destinatário final do serviço, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - INCONFORMISMO DA PARTE RÉ - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE OS MOTORISTAS UTILIZAM DO APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com o aplicativo tem o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261655020248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA – MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.”
(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Além disso, o
STJ
reconhece que a teoria finalista orienta a caracterização da figura do consumidor, exigindo a utilização do serviço como destinatário final econômico, circunstância que não se compatibiliza com hipóteses nas quais o serviço constitui ferramenta de exploração de atividade profissional e geração de renda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes"
(
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023)
(
g.n
.)

Ademais, a decisão recorrida não apresentou fundamentação concreta acerca da efetiva hipossuficiência probatória do autor nem apontou
qualquer
peculiaridade capaz de justificar a redistribuição dinâmica do ônus da prova nos moldes do art. 373, §1º, do
CPC
.
A simples afirmação genérica de hipossuficiência, sem análise das circunstâncias do caso, não cumpre a exigência legal de fundamentação.

Por conseguinte, ausente demonstração da incidência do
CDC
e inexistindo fundamentação específica para aplicação da técnica prevista no art. 373, §1º, do CPC, impõe-se o afastamento da inversão do ônus da prova determinada na origem.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
para
revogar a decisão recorrida e
afastar a inversão do ônus da prova
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026